Tribunal: STF
Processo: Rcl 65683
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Cedral/MA alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo n. 0016227-49.2021.5.16.0005, descumprido o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão de recebimento de verbas trabalhistas relativas a servidor ocupante de cargo em comissão, com vínculo de natureza jurídico-administrativa com o Município.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Pede seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, excepcionando- se duas únicas situações expressas na própria Constituição: as nomeações para cargos em comissão - declarados de livre nomeação e exoneração - e a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Por consequência, fora destas hipóteses a contratação é, em tese, inconstitucional. 



    Os cargos em comissão são criados por lei para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, II e V da CF). Seu preenchimento por pessoa não integrante da carreira está condicionado à declaração em lei de que aquele cargo é de livre nomeação e exoneração, sob pena de violação à regra constitucional do acesso a cargos públicos via concurso público. 



    In casu, embora conste nos contracheques que o autor é comissionado (ID. 609d88c), não há nos autos nenhuma prova que se coadune com a pretensa realização destas funções, não tendo assim a parte recorrida se desincumbido eficazmente do ônus de provar que o reclamante exercia realmente cargo em comissão. Além do mais, para demonstrar que o reclamante ocupa, de fato, cargo público, necessária se faria a comprovação da existência de lei criadora do cargo respectivo, o que também não aconteceu.



    Assim, não há qualquer dúvida acerca da competência desta Justiça Especializada para decidir a matéria objeto do recurso, razão pela qual dou provimento ao apelo para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. 



    Reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, observa-se que o processo encontra-se apto para julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 1013, § 3º, do CPC.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. 



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito originário, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente